Tribunal: TJMT
Processo: 1032420-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032420-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FERREIRA SOARES - CPF: 689.102.741-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FERNANDES BUTINHONI - CPF: 072.392.391-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. SÚMULA NORMATIVA 28 DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cancelamento de plano de saúde e indenização por danos morais. A controvérsia originou-se do cancelamento do plano por inadimplência, com notificação enviada em 18/12/2024 e recebida em 08/01/2025, após 78 dias do vencimento da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do plano de saúde foi regular, considerando: (i) a validade da notificação recebida por terceiro no endereço do consumidor; e (
ii
) se a notificação recebida após o 50o dia de inadimplência atende aos requisitos legais do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a notificação encaminhada via postal com aviso de recebimento entregue no endereço correto do consumidor, mesmo que recebida por terceiros, conforme estabelece a Súmula Normativa no 28 da ANS.

4. Embora a notificação tenha sido recebida após o 50o dia de inadimplência, a operadora disponibilizou mais de 10 dias para regularização da situação, atendendo à finalidade da norma de oportunizar ao consumidor a regularização do débito antes do cancelamento definitivo do plano.

5. O consumidor não comprovou qualquer tentativa de quitação dos débitos vencidos antes ou depois do cancelamento, demonstrando ausência de boa-fé objetiva, elemento essencial à manutenção do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação de cancelamento de plano de saúde por inadimplência quando entregue no endereço correto do consumidor, mesmo que recebida por terceiros, conforme Súmula Normativa no 28 da ANS. 2. A notificação recebida após o 50o dia de inadimplência, mas que concede prazo razoável para regularização do débito, atende à finalidade da norma quando o consumidor não demonstra tentativa de quitação dos valores em aberto."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Súmula Normativa no 28 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.154.167/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/6/2023; TJMT, N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032420-84.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: André
Luis
Ferreira Soares

Recorrido
: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

André
Luis
Ferreira Soares ajuizou reclamação em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Noticiou que: a) é beneficiário do plano de saúde fornecido pela reclamada desde 01/10/2001; b) houve o cancelamento de seu plano de forma abrupta e sem a devida notificação após inadimplemento do boleto com vencimento em 01/11/2024; c) a reclamada somente enviou notificação por
e
-
mail
em 04/02/2025, já com 94 dias de inadimplência; d) não recebeu a carta supostamente enviada em 18/12/2024 com entrega em 08/01/2025; e) possuía dados atualizados junto à operadora. Requereu a reativação do plano nas mesmas condições e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a
revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor; b) a notificação foi enviada para o endereço correto do autor e assinada por terceiro, o que é suficiente segundo a Súmula Normativa n° 28 da ANS; c) a alegação de não reconhecimento da assinatura no AR não afasta a presunção de veracidade do documento; d) a responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados é do beneficiário; e) a notificação, ainda que recebida após o 50o dia, disponibilizou mais de 10 dias para regularização da situação de inadimplência; f) o autor não comprovou tentativa de quitação dos débitos vencidos antes ou depois do cancelamento. Ao final, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os efeitos da revelia não foram respeitados na decisão, pois a reclamada não apresentou contestação nem compareceu à audiência; b) o ônus da prova recai sobre a reclamada, por se tratar de relação de consumo; c) é impossível ao consumidor produzir prova negativa de que não recebeu notificação; d) a notificação deve ser pessoal, não bastando o envio para o endereço do consumidor; e) o AR contém assinatura ilegível de pessoa desconhecida; f) a notificação foi recebida após o 50o dia de inadimplência, contrariando o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98; g) a operadora dispunha de outros meios eficazes para notificar o consumidor; h) demonstrou boa-fé ao tentar resolver a situação após tomar ciência do cancelamento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde; c) determinar a reintegração ao plano nas mesmas condições; d) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Rescisão de contrato.

Os contratos de plano de saúde possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, e a rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 13, inciso II da Lei no 9.656/98.

Nesse sentido:

"RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação da consumidora constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 2. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento. 3. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)"

Assim sendo, independentemente se o consumidor se encontra inadimplente, a administradora do plano de saúde é obrigada a atender os eventuais sinistros ocorridos, até que o contrato seja oficialmente rescindido, com a prévia notificação do consumidor.

No caso em análise, verifica-se que o autor era beneficiário do plano de saúde fornecido pela Unimed Cuiabá desde 01/10/2001, mantendo o contrato por 24 anos, até que houve atraso no pagamento do boleto com vencimento em 01/11/2024.

A operadora de plano de saúde enviou notificação em 18/12/2024, que foi recebida em 08/01/2025, conforme aviso de recebimento juntado aos autos (ID/PJe2 313693862).

Embora o autor alegue não reconhecer a assinatura no AR, é importante destacar que a notificação foi entregue no endereço correto do autor, conforme comprovado no ID/PJe2 313693861.

De acordo com a Súmula Normativa no 28 da ANS,
"
3. N
o caso de notificação por via postal com aviso de recebimento entregue no endereço do consumidor contratante presume-se até prova em contrário que o consumidor contratante foi notificado não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento"
. Portanto, é válida a notificação encaminhada via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto, mesmo que recebida por terceiros.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.154.167/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/6/2023.)"

Quanto ao prazo da notificação, embora tenha sido recebida após o 50o dia de inadimplência, a operadora disponibilizou mais de 10 dias para regularização da situação, conforme consta na própria notificação: "o pagamento do débito em aberto poder ser feito nos cartes de
crédito
Visa Master ou Elo ou ainda vossa senhoria poder verificar as condi
ções
de parcelamento com a nossa central de negoci
a
ção
at
é
o dia 20012025 antes do fechamento da movimenta
ção
e consequente excluso do vosso contrato".

A finalidade da norma que exige notificação prévia é justamente oportunizar ao consumidor a regularização do débito antes do cancelamento definitivo do plano. No caso em tela, mesmo com a notificação recebida após o prazo ideal, o autor teve tempo suficiente para regularizar sua situação, o que não ocorreu.

Ademais, o autor não negou a inadimplência e não comprovou qualquer tentativa de quitação dos débitos vencidos antes ou depois do cancelamento, o que demonstra ausência de boa-fé objetiva, elemento essencial à manutenção do vínculo contratual.

Portanto, não há ilegalidade no cancelamento do plano de saúde realizado pela operadora, uma vez que houve notificação válida entregue no endereço correto do autor, conforme comprovado nos autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025